Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DÉBITO QUITADO. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA NO PROGRAMA DESENROLA BRASIL. BAIXA NO CADASTRO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de débitos do autor referente ao contrato n. 0358429699, e condenar a ré a efetuar a baixa no programa Desenrola Brasil, no que se refere à dívida declarada inexistente.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. Narrou que possuía uma dívida junto à ré, no valor de R$ 264,16, que foi paga depois de uma proposta de acordo no valor de R$ 92,46. Porém, após o pagamento, passou a receber cobranças por e-mail e SMS, bem como propostas de negociação no programa governamental Desenrola Brasil. Requereu a declaração de inexistência de quaisquer débitos vinculados ao seu nome e a respectiva baixa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59219931 e 59219934). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 59219944).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegada impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer consistente em proceder a respectiva baixa no cadastro do programa Desenrola Brasil.
5. Em suas razões recursais, a ré sustentou que a determinação para alteração de cadastro é impossível, uma vez que não possui gestão sobre a plataforma governamental Desenrola Brasil, restringindo sua atuação ao cancelamento de débitos. Afirmou que restou comprovada a ausência de débitos ou inserção do nome da parte autora no sistema Serasa e SCPC. Alegou que, com base nas telas juntadas aos autos, os valores cobrados são devidos, não restando configurada falha na prestação de serviços. Requereu o provimento do recurso para improcedência do pedido inicial ou, caso mantido o entendimento, a obrigação de fazer seja revogada para deferir expedição de ofício à plataforma para a devida baixa de cadastro do recorrido.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. No caso em exame, restou incontroverso nos autos que a inclusão do nome do autor no programa Desenrola Brasil decorreu da inadimplência, no valor de R$ 264,16, referente ao contrato no 0358429699 (IDs. 59219007, 59219005 e 59219006). Em contrapartida, o autor comprovou o pagamento de acordo no valor de R$ 92,46, adimplido em 25/10/2023, referente ao mesmo contrato (IDs. 59219003 e 59219004). Logo, o autor logrou êxito em comprovar a quitação do valor devido, bem como a permanência da inscrição de seu nome junto ao programa governamental.
8. Dessa forma, resta evidenciado que a recorrente não comprovou ter adotado todas as precauções prévias para retirada da inscrição do nome do autor em razão do pagamento do valor devido, afastando a alegação de ausência de falha na prestação de serviço.
9. Ao contrário do que alega a recorrente, ao acessar o site https://desenrola.gov.br/novahome, constata-se que a baixa da dívida cadastrada é uma obrigação da empresa: “Como será feita a baixa das dívidas negociadas? A baixa será feita pela empresa que você possui a dívida junto aos bureaus de crédito. A informação será atualizada na Plataforma do Desenrola Brasil e você poderá acompanhar o processo na página "Dívidas Desnegativadas”.
10. Ademais, totalmente incabível a substituição da obrigação de fazer por expedição de ofício pelo Juízo, conquanto é dever da operadora que incluiu, retirar a inscrição do nome do consumidor do programa em questão, o que lhe é tarefa fácil e corriqueira, restando inadmissível a transferência da obrigação para a secretaria do Juízo.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.